Tribunal: TJDFT
Processo: 0740110-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740110-93.2021.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO MATHIAS DE SOUZA FILHO, SÔNIA MARIA COSTA FONSECA RANGEL RECORRIDAS: RENATA STANKOVITS MATHIAS ALEJANDRO, JAQUELINE STANKOVITS MATHIAS DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA. BENS ADQUIRIDOS PELO COMPANHEIRO ANTERIORMENTE À UNIÃO ESTÁVEL. INCOMUNICABILIDADE. ALIENAÇÃO E DOAÇÃO A DESCEDENTE. PERFECTIBILIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. A jurisprudência assente do colendo Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que deve ser aplicado o regime da separação obrigatória de bens às uniões estáveis constituídas por pessoa maior de 60 anos antes da alteração promovida pela Lei n. 12.344/2010. 2. Na hipótese, a instrução probatória demonstrou que os bens objeto de doação e alienação foram adquiridos pelo autor antes da união estável. Os bens adquiridos em período anterior ao reconhecimento da união estável não se comunicam à companheira, não configurando doação inoficiosa (art. 549 do CC), cuja finalidade é tutelar os herdeiros necessários e a proteção da legítima, nos termos do art. 2.007, § 3o, do Código Civil. 3. O contrato de doação, em regra, é irrevogável, pois deve prevalecer o princípio da obrigatoriedade da convenção e evitar insegurança jurídica. A doação pode ser revogada por inexecução do encargo ou por ingratidão do donatário, conforme dispõem os artigos 538, 539, 555 e 557 todos do Código Civil. 4. O autor, na condição de titular dos bens, possui o direito de dispor livremente de seu patrimônio, desde que respeitada a legítima. Como a companheira não herdaria tais bens, não houve violação de legítima, e o autor tem o direito de dispor dos bens como melhor lhe convier (art. 1.789 do Código Civil). 5. Recurso conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.641, inciso II, e 1.725, ambos do Código Civil, sustentando que, ainda que tivessem mais de 60 (sessenta) anos quando do início da união estável que ocorreu antes da alteração promovida pela Lei 12.344/2010, não poderia o acórdão impugnado entender que o regime de bens haveria de ser o da separação obrigatória, mas sim o regime de comunhão parcial de bens. Nesse sentido, suscita a aplicação do tema 1.236 da repercussão geral do STF (ARE 1.309.642); b) artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que restou caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não se manifestou acerca da (i) premissa da inconstitucionalidade do artigo 1.641, inciso II, do Código Civil, estabelecida no referido tema 1.236-RG/STF, e do artigo 1.790 do CC, com base nos temas 498 e 809-RG/STF, e (ii) comunicação das benfeitorias, frutos e rendimentos dos bens exclusivos do primeiro recorrente à segunda recorrente, previstas nos artigos 1.642, incisos III, IV e VI, 1.645, 1.650 e 1.660, incisos IV e VI, todos do CC. Pedem, também, que seja reconhecido o prequestionamento ficto da matéria; c) artigos 489 e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional, argumentando que houve julgamento citra petita, uma vez que não apreciou os pedidos de declaração de nulidade por simulação dos 2 (dois) negócios jurídicos discutidos desde a origem. Ao final, requerem que as intimações relativas ao presente feito sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada Stella Oliveira do Valle Abreu (ID 63401415). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.641, inciso II, e 1.725, ambos do CC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. Confira-se: “O regime de separação obrigatória de bens previsto para o casamento da pessoa de idade avançada é aplicável também às uniões estáveis, no caso dos autos, da pessoa maior de 60 anos, visto que a relação se iniciou antes da alteração promovida pela Lei n. 12.344/2010” (AgInt no AREsp n. 2.270.670/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 22/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.308.270/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Assinala-se, por oportuno, não ser possível dar seguimento ao pretendido exame de incidência do tema 1.236 da repercussão geral no STF, porquanto não houve determinação da Corte Superior quanto à suspensão dos recursos especiais que versam sobre a controvérsia do referido tema. A propósito: "(...) não compete ao Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial, analisar eventual contrariedade a preceito contido na Constituição Federal, nem tampouco uniformizar a interpretação de matéria constitucional, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.422.127/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 4/6/2024). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, inciso IV, 1.022, inciso II, e 1.025, todos do CPC, pois o acórdão impugnado manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia, e nessa situação, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Não há nenhuma omissão, contradição ou carência de fundamentação a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa aos arts. 489, 1.022 e 1.025 do CPC. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente” (AgInt no AREsp n. 2.444.095/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). Ademais, está evidente que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher as teses recursais, seria indispensável reapreciar, mais uma vez, o acervo fático e probatório e contratual, procedimento vedado pelos verbetes sumulares 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. Por fim, determino que as intimações relativas aos recorrentes sejam efetuadas, exclusivamente, em nome da advogada Stella Oliveira do Valle Abreu (ID 63401415). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025